Tribunal: TJMT
Processo: 0001126-24.2019.8.11.0039
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001126-24.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON FERNANDES BARBOSA - CPF: 007.839.551-89 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), THIAGO CEZARIO ROMAO - CPF: 053.397.011-31 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), ANDERSON FERNANDES BARBOSA - CPF: 007.839.551-89 (APELADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), THIAGO CEZARIO ROMAO - CPF: 053.397.011-31 (APELADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AFONSO GONCALVES DE MORAES - CPF: 415.256.471-72 (VÍTIMA), SILVIA JESUS DE MORAES - CPF: 651.003.011-04 (VÍTIMA), JOSE GONCALVES DE MORAES - CPF: 017.097.981-49 (VÍTIMA), GUIOMAR GONCALVES DE MORAES - CPF: 907.414.801-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTAIR MACHADO DO PRADO JÚNIOR (APELANTE), ANDERSON FERNANDES BARBOSA - CPF: 007.839.551-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.
1.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
.
DOIS APELANTES.

NÃO CONHECIMENTO DO APELO. ESTABELECIMENTO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE. MEDIDA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA.
MÉRITO
.
1o APELANTE
1.1. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DO CRIME CONTINUADO. PROCEDÊNCIA. CARACTERIZADOS OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS.
2o APELANTE.
2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS. 3. AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. SEGURAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS COLHIDAS EM JUÍZO. 4. AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. 5. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPERTINÊNCIA. PENA IMPOSTA SUPERIOR A 8 ANOS. 6. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO, EM FAVOR DO CORRÉU. ART. 580 DO CPP.

APELO DE THIAGO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. APELO DE ALTAIR PARCIALMENTE CONHECIDO E NO REMANESCENTE DESPROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AMBOS APELANTES, EM PARCIAL SINTONIA COM A PGJ
.

1.

Carece de interesse recursal o apelante no ponto em que busca ver a pena-base fixada no mínimo legal, se essa providência já foi adotada na sentença.

1.1

Deve ser afastada a incidência do concurso material, quando nos autos estiver demonstrado de forma incontroversa que as condutas delituosas perpetradas pelos agentes, restaram caracterizadas pelas semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução, unidade de propósitos, bem como que
a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior.

2.

Não há que se falar em absolvição do crime de roubo majorado se a autoria e a materialidade restaram comprovadas pelas provas produzidas na instrução processual, corroboradas pelos depoimentos convincentes da vítima e das testemunhas.

3.

Comprovam satisfatoriamente o emprego de arma de fogo, as palavras das vítimas colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

4.

Uma vez observado pelo Magistrado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a cumulação de causas de aumento, exige motivação concreta, com referências às circunstâncias que a justifiquem, é imperioso manter-se a cumulação das causas de aumento.

5.

Tendo em vista tratar-se pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão, é adequada a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da sanção.

6.

Se o corréu se encontra em idêntica situação fático-processual daquele que pleiteou o reconhecimento do benefício da continuidade delitiva, o
decisum
deve lhe ser estendido de ofício, com fulcro no art. 580 do CPP;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos

de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Thiago Cezário Romão
e
Altair Machado do Prado Júnior,
contra a sentença prolatada pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos- MT
. (Id.128977838-Pg.157)

Thiago Cezário Romão,
foi condenado como incurso nas penas do art. 157, § 2o, incisos II, (
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas

) c/c § 2o-A, inciso I,
(
Emprego de Arma de Fogo
)
c/c art. 61, inciso II, alínea “h”,
(
contra maior de 60 anos
)
c/c artigo 14, inciso II,
(
tentado
)
ambos do Código Penal, no que se refere às vítimas
Guiomar Gonçalves Moraes
e
Jose Gonçalves de Moraes,
e art. 157, § 2o, inciso II, (
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
)
c/c § 2o-A, inciso I,
(
Emprego de Arma de Fogo
) c/c art. 62, inciso IV, (
Mediante paga ou promessa de recompensa
) todos, do Código Penal, em relação à vítima
Silvia,

em
concurso formal
, à pena de
14 anos, 9 meses e 23 dias
de
reclusão
, e pagamento de
35 dias-multa
, em regime inicial
fechado.

Altair Machado do Prado Júnior
, foi condenado como incurso nas penas do art. 157, § 2o, incisos II,
(
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
) c/c § 2o-A, inciso I,
(
Emprego de Arma de Fogo
)
c/c art. 61, inciso II, alínea “h”,
(
contra maior de 60 anos) c/c artigo 14, inciso II, (
tentado
), ambos do Código Penal, no que se refere às vítimas
Guiomar Gonçalves Moraes
e
Jose Gonçalves de Moraes
; e art. 157, § 2o,

(
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
)
inciso II, c/c § 2o-A, inciso I, (
Emprego de Arma de Fogo
)

em relação à vítima
Silvia
, todos, do Código Penal, em
concurso formal
, à pena de
15 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão
,

e pagamento de
36 dias-multa
, em regime inicial
fechado.

Em suas razões recursais,
Thiago Cezário Romão
, requer, em suma, a
fixação da pena base no mínimo legal
e a
desclassificação
do concurso material (previsto no art. 69 do CP) para o
crime continuado
(previsto no art. 71 do CP). (Id. 128977839-Pg.8)

Em seguida, nas razões recursais
Altair Machado do Prado Júnior,
requer
1) Absolvição
, com base no princípio
In Dubio Pro Reo
, subsidiariamente, a
2)
fixação da
pena base no mínimo
legal;
3)
o
decote
da majorante do emprego de arma de fogo;
4)
a
exclusão do concurso
de causas de aumento de pena
5)
o
abrandamento
do
regime
prisional. (Id. 128977839-Pg.45)

As contrarrazões apresentadas são pelo
desprovimento
dos recursos. (Id. 128977839- Pg. 19 e Pg. 77)

Em seu parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desp
rovimento
dos apelos dos réus, sem tecer argumentações acerca dos recursos, em atenção ao disposto no art. 17, §2o e 3o da Recomendação no 57, CNMP, adotou
“per relationem”
às contrarrazões do Ministério Público, sem sumariar o entendimento.
(Id. 133303657)

À douta revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
EX OFFÍCIO

-
PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL SUSCITADA PELOS DOIS APELANTES- NÃO CONHECIMENTO

Egrégia Câmara

No que concerne ao pedido dos Apelante
Thiago Cezário Romão e Altair Machado do Prado Júnior
, quanto ao pedido de fixação da pena base no mínimo legal, carece de interesse de agir, uma vez que essa medida já foi adotada, no Juízo de origem.

A doutrina é assente no sentido de que não atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, ou seja, não havendo, como no caso, utilidade e necessidade do recurso, estará configurada a falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade, o que, revela a inexistência do poder de recorrer, quanto ao ponto, portanto, e em consequência, o não conhecimento da tese formulada.

Diante do que foi exposto,
não conheço
a postulação supracitada.

VOTO- MÉRITO

Egrégia Câmara

Consta dos autos, que os apelantes
Thiago e Altair
foram até a propriedade rural denominada Sítio São José, em que ali havia duas casas, uma delas residindo
Guiomar e José Gonçalves
,
ambas pessoas idosas à época dos fatos
,
e a outra da vítima
Sílvia
e
seu esposo.

Primeiramente, os apelantes abordaram as vítimas
Guiomar e José Gonçalves
e anunciaram o assalto, não encontraram o veículo Fiat Strada que desejam roubar, assim, conduziram as vítimas até o banheiro da casa e as trancaram em um pequeno cômodo da residência.

Ato contínuo, se deslocaram até a segunda casa do Sítio, da vítima
Sílvia

e após anunciar o roubo exigiram a chave do veículo automotor, bem como que fosse entregue as joias e dinheiro que a vítima possuía.

Foi apurado, que o bem almejado (veículo Fiat Strada) só não foi subtraído, pois não estava no imóvel das vítimas, e em que pese o automóvel ali não ter sido encontrado pelos apelados, eles iniciaram buscas pelas residências por aparelhos celulares, também não sendo localizados.

Diante desse cenário,
Thiago Cezário Romão,
foi condenado como incurso nas penas do art. 157, § 2o, incisos II, (
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas

) c/c § 2o-A, inciso I,
(
Emprego de Arma de Fogo
)
c/c art. 61, inciso II, alínea “h”,
(
contra maior de 60 anos
)
c/c artigo 14, inciso II,
(
tentado
)
ambos do Código Penal, no que refere-se as vítimas
Guiomar Gonçalves Moraes e Jose Gonçalves de Moraes
e art. 157, § 2o, inciso II, (
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
)
c/c § 2o-A, inciso I,
(
Emprego de Arma de Fogo)
c/c art. 62, inciso IV,
(Mediante paga ou promessa de recompensa)
todos do Código Penal, em relação a vítima
Silvia
,
em
concurso formal
, à pena de
14 anos 9 meses e 23 dias de reclusão e 35 dias-multa, em regime inicial fechado.

Altair Machado do Prado Júnior
, foi condenado como incurso nas penas do art. 157, § 2o, incisos II,
(
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
) c/c § 2o-A, inciso I,
(
Emprego de Arma de Fogo
)
c/c art. 61, inciso II, alínea “h”,
(
contra maior de 60 anos) c/c artigo 14, inciso II, (
tentado
), ambos do Código Penal, no que refere-se as vítimas Guiomar Gonçalves Moraes e Jose Gonçalves de Moraes; e art. 157, § 2o,

(Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
)
inciso II, c/c § 2o-A, inciso I,
(Emprego de Arma de Fogo)

em relação a vítima
Silvia
, todos do Código Penal, em
concurso formal
, à pena de
15 anos 9 meses e 18 dias de reclusão e 36 dias-multa, em regime inicial fechado.

Realizados esses breves apontamentos, passo a examinar os recursos.

DO APELANTE - THIAGO CEZÁRIO ROMÃO

1.1

CONCURSO MATERIAL PARA CRIME CONTINUADO

O apelante almeja que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes perpetrados, com a aplicação do benefício descrito no art. 71 e a diminuição de sua pena, em detrimento do concurso material reconhecido na sentença.

Após detida análise dos autos, verifico que razão assiste ao apelante.

É de conhecimento que o
crime continuado
é ficção jurídica benéfica que causa a diminuição da pena do acusado, pois os delitos praticados passam a compor infração penal única. Tal instituto de política criminal somente se aplica quando demonstrado que o agente, mediante
mais de uma ação ou omissão
, praticou
dois ou mais crimes da mesma espécie, sendo os subsequentes considerados continuação do primeiro
.

Partindo dessa premissa, observa-se que os delitos são da mesma espécie, e foram cometidos nas mesmas condições de
tempo, (ocorrido no dia 17.4.2019- com intervalo de pouco tempo- não especificado); lugar (Sítio São José), maneira de execução (mesmo
modus operandi)
e outras semelhantes, e por fim, unidade de desígnios (subtração do veículo- desdobramento da primeira).

In casu,
inicialmente, os apelados foram até a residência do da primeira vítima (casal de idosos) e como não lograram êxito em subtrair o veículo almejado (Fiat Strada) e nem outros bens, então, decidiram ir até a residência da segunda vítima (Sílvia) que veio a entregar a chave do veículo.

Diante desse cenário, entendo que a segunda conduta (vítima Sílvia), consiste em um
desdobramento
da primeira conduta (casal de idosos), o que evidencia o vínculo entre as ações criminosas. Em outras palavras, ao que ficou demonstrado nos autos, o roubo consumado, contra a vítima
Sílvia,
somente foi praticado porque o veículo almejado não havia sido localizado com o casal de idosos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é enfático ao ditar,
ad litteram
:

“(...). Para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva" (AgRg no REsp 1.673.501/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 19.2.2018).

Com tais considerações, entendo que restou demonstrado o vínculo subjetivo entre os delitos, ou seja, restou demonstrado que o segundo delito seria um desdobramento do primeiro, o que torna possível o
reconhecimento do benefício da continuidade delitiva.

Acerca da fração de aumento a ser aplicada, esclareço que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que
“deve ser aplicada a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5 para 3 infrações;1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. (AgRg no REsp 1914242/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)”

Assim, restou configurada a continuidade delitiva entre os crimes de ameaça, razão pela qual a reconheço, aplicando a fração de 1/6. (2 crimes)

DO APELANTE – ALTAIR MACHADO DO PRADO JÚNIOR

2.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

Em linhas gerais a defesa nega a autoria e defende a inexistência de prova para manter a condenação do apelante.

Sem razão
, contudo.

Ao contrário do alegado pela Defesa, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, recaem de forma estreme de dúvida sobre o apelante. Explico.

A existência do crime
–

materialidade –estão comprovadas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id.128977833-Pg.11); Boletim de Ocorrência (Id. 128977833-pg.15); Termo de Exibição e Apreensão e Entrega (Id. 128977833-Pg.20/32) e demais declarações de vítimas e testemunhas, conforme narrado na denúncia.

Quanto a
autoria
delitiva restou comprovada através dos depoimentos colhidos nos autos, principalmente na fase judicial, em que foi respeitado os princípios do contraditório e ampla defesa. Senão vejamos:

O corréu
Thiago Cezário Romão
, embora ter negado o envolvimento deste em fase judicial, na fase extrajudicial apontou
Altair
como um dos coautores do delito, e explanou a participação de seu comparsa na empreitada criminosa.

Por outro lado, em sede judicial o corréu
Thiago
confessou a autoria delitiva, porém refutou a versão de que
Altair
teria participado do crime, limitando-se a dizer que foi o único que praticou o roubo, com o claro propósito de captar toda a culpa para si.

A vítima
Guiomar,
relatou a presença de dois agentes em sua residência, e que um estava com um revólver e o outro ficou quieto, esclareceu que quem estava em posse da arma de fogo era um moreno, e o que ficou quieto era magro e branquinho.

Neste sentido, a testemunha
Sílvia
, também contou a dinâmica dos fatos, explicando que um dos coautores foi responsável por aborda-la e o que o outro comparsa, apareceu depois. Em continuidade, foi mostrado a vítima fotografias dos suspeitos, e ela apontou os dois indivíduos que participaram da empreitada criminosa, sendo um deles
Altair
.

Desse modo
, os depoimentos prestados pela vítima, nas duas fases da persecução penal, foram uníssonos no sentido de que haviam dois indivíduos que participaram do delito, afastando a versão dada por
Thiago.

Aliás, esta e. Câmara Criminal já se posicionou em casos semelhantes, afastando a tese absolutória pela ausência de provas e mantendo a condenação com espeque na declaração da vítima, corroborado com depoimento policial ou outro elemento de prova.

“(...)1. No campo probatório, a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes. Mormente quando reforçada por outros elementos circunstanciais de convicção, incluindo a confissão do coacusado, bem como, depoimento de testemunha policial, “[...] tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações” [TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304].” (TJMT. 0000071-58.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021).

À vista disso, conforme bem ressaltado pelo representante Ministerial
“embora o apelante negue a autoria delitiva, bem como em juízo seu comparsa negue o que alegou em sede policial, nota-se como todo o narrado pela vítima condiz perfeitamente com o colhido em fase inquisitorial pelo réu Thiago”.

Além do mais, ressalto que “
Comprovada a coautoria do agente no crime de roubo majorado consumado, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa.” (TJMT, Ap 120622/2017). (...)”
(N.U 1002957-49.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Logo, a sentença condenatória merece ser mantida pelos próprios termos nela exarados.

3.

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa pretende o afastamento da causa de aumento insculpida no §2o-A, inc. I do CP, diante da inexistência de comprovação do uso de arma de fogo na prática do delito, uma vez que o decreto condenatório se baseou apenas nas palavras das vítimas, bem como não foi realizada a perícia técnica do artefato.

Contudo, a razão
não
lhe assiste.

A uma
porque a vítima
Guiomar Gonçalves Moraes
foi segura ao afirmar, nas fases da persecução penal, que o crime foi cometido mediante emprego de arma de fogo, vez que no dia dos fatos estava em sua residência, momento em que um dos agentes se aproximou, anunciou o assalto e sacou um revólver e apontou para o rosto da vítima.

No mesmo sentido, foi o depoimento da vítima
Sílvia
que relatou que estava em sua residência, momento em que chegaram dois indivíduos e abordaram e anunciaram o assalto, e que um dos agentes estava armado.

No ponto, ressalto a importância das palavras das vítimas em crimes contra o patrimônio, de modo que, para a incidência da causa de aumento da pena estabelecida no art. 157, § 2o-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), entendo serem suficientes a palavra da vítima, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Vale conferir julgado deste TJMT nesse sentido:

“(...) A aplicação da majorante pela utilização de arma prescinde da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como pela palavra da vítima ou de testemunhas. (...)” (N.U 0002241-42.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022).

A duas
, por que é desnecessária tanto a apreensão, quanto a perícia da arma de fogo utilizada no delito de Roubo, consoante, Enunciado no 1 deste Tribunal de Justiça que assim prevê no seu teor:

É prescindível a
apreensão e perícia da arma de fogo
para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios. Destaquei.

Nesse contexto, comprovado o emprego de arma de fogo durante a ação criminosa, não há que se cogitar o afastamento da causa de aumento da pena prevista no
art. 157, §2o-A, inc. I, do CP.

4.

CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa do apelante pugna ainda pela não cumulação das causas de aumento de pena, devendo ser aplicada somente uma delas, conforme descreve o artigo 68, parágrafo único, do CP, ante a impossibilidade de combinação das causas de aumento de pena do crime de roubo, em atenção ao disposto da Súmula no443 do STJ.

Pois bem, assim restou consignado na sentença acerca da cumulação das qualificados do crime de roubo ao apelante:

“Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas), e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todas do Código Penal. Em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ: “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”, saliento
ser necessária a elevação da pena até 3/8 cumulativamente com 2/3. Justifico. Conforme depreende-se dos autos o crime de roubo foi praticado em número significativo de pessoas, dois agentes contra duas vítimas idosas e com a utilização de arma de fogo, impossibilitando qualquer reação de defesa. Há que se considerar, também, que o delito foi praticado em uma zona rural, o que deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados à prática de atividades delitivas desta natureza, haja vista ter causado nas vítimas um temor maior pelas suas vidas e seus patrimônios.
(...)

Assim, hei por bem elevar da pena até 1/3, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e, cumulativamente, elevar na proporção de 2/3, total em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, porém, diante do cometimento do crime na forma tentada, consoante o disposto no artigo 14, inciso II, do CP e considerando o iter criminis percorrido, diminuo a pena encontrada em 1/3, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa” (Sentença- Id. 128977838-Pg.166). Grifei.

Portanto, entendo que a fundamentação usada pelo Magistrado para cumular as causas de aumento, foi idônea e devidamente fundamentada, além disso evidenciando o grau de censurabilidade da conduta, e, portanto, a necessidade de reprovação mais rigorosa.

5- ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL

Consoante a determinação do art. 59, inc. III do CP, depois de aplicar a pena privativa de liberdade, deve o juiz determinar o regime inicial para seu cumprimento, com fundamento no art. 33,§2o, alíneas “a”,
in verbis:

“
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2
o
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a)

o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”

Infere-se, portanto, que a situação do apelante faz jus ao regime mais grave, uma vez que embora primário, a pena ultrapassa os 8 anos, razão pela qual deve manter inalterada.

Desta feiram inexistindo outros requerimentos, uma vez reconhecida o benefício da continuidade delitiva, passo à análise da nova dosimetria da pena.

DO APELANTE - THIAGO CEZÁRIO ROMÃO

1. Contra a vítima
Guiomar Gonçalves e José Gonçalves de Moraes. – Pena 4 a 10 anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, mantenho a pena basilar no mínimo legal de
4 anos de reclusão e 10 dias multas.

Na segunda fase, há a circunstância da
atenuante da confissão
espontânea, porém há a
agravante
prevista
no Artigo 61, Inciso II, alíneas “h” do CP (crime cometido contra pessoa maior de 60 anos),
razão pela qual fixo a pena intermediária no patamar de
4 anos de reclusão e 10 dias multas.

Na terceira fase, mantenho as causas de aumento de pena do concurso de pessoas na fração de 1/3 e emprego de arma de fogo na fração de 2/3, bem como a
cumulação das causas de aumento
,
nos exatos termos da sentença,
resultando em
8 anos 10 meses e 20 dias de reclusão e 22 dias- multa.

Em razão da do cometimento do crime na forma tentada, consoante o disposto no art. 14, inc. II do CP, e o iter criminis percorrido, diminuo a pena em 1/3, tornando a definitiva em
5 anos 11 meses e 4 dias de reclusão e 15 dias-multa

1.
2. Contra a vítima Sílvia-
– Pena 4 a 10 anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, mantenho a pena basilar no mínimo legal de
4 anos de reclusão e 10 dias multas.

Na segunda fase, há a circunstância da
atenuante da confissão
espontânea, porém há a
agravante
prevista
no Artigo 62, Inciso IV, CP (mediante promessa de recompensa),
razão pela qual fixo a pena intermediária no patamar de
4 anos de reclusão e 10 dias multas.

Na terceira fase, mantenho as causas de aumento de pena do concurso de pessoas na fração de 1/3 e emprego de arma de fogo na fração de 2/3, bem como a
cumulação das causas de aumento
,
nos exatos termos da sentença,
resultando em
8 anos 10 meses e 20 dias de reclusão e 22 dias- multa.

Por fim, com a aplicação da regra do crime continuado (art. 71 do CP), pelos fundamentos já elencados, o que faço seguindo critério de majoração estabelecidos pelo e. STJ, segundo o qual, considerando a prática de duas infrações penais, aplico a fração de 1/6 (um sexto), devendo esta incidir sobre a pena do crime mais grave (vítima Sílvia- Roubo Consumado).

Assim, fixo a pena definitiva em
10 anos 4 meses e 13 dias de reclusão e 26 dias-multa.

Mantenho o regime inicial para o cumprimento da pena
FECHADO
(Artigo 33,
caput
, alínea “a”, do Código Penal).

DO APELANTE - ALTAIR MACHADO DO PRADO JÚNIOR

1. Contra a vítima
Guiomar Gonçalves e José Gonçalves de Moraes. – Pena 4 a 10 anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, mantenho a pena basilar no mínimo legal de
4 anos de reclusão e 10 dias multas.

Na segunda fase, inexistente a presença de circunstâncias atenuante, porém há a
agravante
prevista
no Artigo 61, Inciso II, alíneas “h” do CP (crime cometido contra pessoa maior de 60 anos),
razão pela qual fixo a pena intermediária no patamar de
4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias multas.

Na terceira fase, mantenho as causas de aumento de pena do concurso de pessoas na fração de 1/3 e emprego de arma de fogo na fração de 2/3, bem como a
cumulação das causas de aumento
,
nos exatos termos da sentença,
resultando em
10 anos 4 meses e 13 dias de reclusão e 27 dias- multa.

Em razão da do cometimento do crime na forma tentada, consoante o disposto no art. 14, inc. II do CP, e o iter criminis percorrido, diminuo a pena em 1/3, tornando a definitiva em
6 anos 10 meses e 29 dias de reclusão e 18 dias-multa

1.2.

Contra a vítima Sílvia-
– Pena 4 a 10 anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, mantenho a pena basilar no mínimo legal de
4 anos de reclusão e 10 dias multas.

Na segunda fase, inexistente a presença de circunstâncias atenuante e agravantes, razão pela qual fixo a pena intermediária no patamar de
4 anos e de reclusão e 10 dias multas.

Na terceira fase, mantenho as causas de aumento de pena do concurso de pessoas na fração de 1/3 e emprego de arma de fogo na fração de 2/3, bem como a
cumulação das causas de aumento
,
nos exatos termos da sentença,
resultando em
8 anos 10 meses e 20 dias de reclusão e 22 dias- multa.

Por fim, com a aplicação da regra do crime continuado (art. 71 do CP), pelos fundamentos já elencados, o que faço seguindo critério de majoração estabelecidos pelo e. STJ, segundo o qual, considerando a prática de duas infrações penais, aplico a fração de 1/6 (um sexto), devendo esta incidir sobre a pena do crime mais grave (vítima Sílvia- Roubo Consumado).

Assim, fixo a pena definitiva em
10 anos 4 meses e 13 dias de reclusão e 26 dias-multa.

Mantenho o regime inicial para o cumprimento da pena
FECHADO
(Artigo 33,
caput
, alínea “a”, do Código Penal).

Com essas considerações, em
parcial consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço parcialmente
dos recursos
, quanto ao
mérito

nego provimento
recurso de Apelação Criminal interposto por
Altair Machado do Prado Júnior
, e dou
pr
ovimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto por
Thiago Cezário Romão
para
reconhecer a continuidade delitiva nos crimes
, aplicando a fração de 1/6 para exasperação e ao final redimensionar a pena de
Thiago Cezário Romão e,
de ofício
,
estendendo em benefício do corréu

Altair Machado do Prado Júnior
com base no art. 580 do CPP à pena de

10 anos 4 meses e 13 dias de reclusão e 26 dias-multa, em regime inicial fechado.

Por fim, mantenho inalterados os demais termos da sentença primeva.

Comunique-se ao Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022